Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em desrespeito ao princípio da congruência, uma vez que a sentença se ateve à descrição dos fatos contidas na denúncia ao compreender que o crime ocorreu no trecho de retorno da vítima à escola, inexistindo o alegado prejuízo à defesa ou a necessidade de se promover aditamento à denúncia, pois tal situação estava adequadamente descrita na inicial acusatória.
2. A jurisprudência é tranquila e estabelecida no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos, em que as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais.
3. Os pontos fundamentais da narrativa da ofendida foram confirmados em todas as oportunidades nas quais a criança falou sobre os fatos (perante familiares, na delegacia de polícia e em juízo), quais sejam: que no ano de 2019 o acusado aproveitava-se do momento em que ficava a sós com a criança, no transporte escolar, para, sob pretexto de fazer cócegas, acariciar seus seios e barriga. Ademais, robustecidos pelas declarações das testemunhas. Além disso, nada nos autos indica que qualquer dessas pessoas pretendesse prejudicar o recorrente. No mais, não se verifica qualquer influência externa ou até mesmo razão para se incriminar falsamente o acusado, mormente porque não há qualquer notícia de contendas anteriores.
4. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
5. Recurso desprovido.